Tribunal: TJBA
Processo: 0560507-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560507-90.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO SILVA GOES FRUNEAUX, ISAAC SILVA DE LIMA

APELADO: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA CODEBA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO CHOAIRY CUNHA DE LIMA, IZARLETE MENEZES SANTOS, GRACIELE OLIVEIRA COUTINHO, MATHEUS FALCAO DE ALMEIDA SEIXAS, MAURO JOSE DE MORAES SA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE O VALOR DO SALÁRIO LÍQUIDO DO EXECUTADO. DESCONTOS EFETUADOS PELO EMPREGADOR. INSURGÊNCIA CONTRA VALORES DEDUZIDOS DA BASE DE CÁLCULO, APÓS MAIS DE 20 ANOS. SUPRESSIO. OCORRÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560507-90.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MARIA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS e como Apelada COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA CODEBA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça